Tribunal: TJMT
Processo: 1014683-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014683-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), LETICIA MARIA DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO - CPF: 052.727.251-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1014683-37.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o fundamento de garantia da ordem pública, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão está devidamente fundamentada ou se baseada em elementos genéricos; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante e nos relatos coerentes da vítima, evidenciando agressão física e dano patrimonial em contexto de violência doméstica.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, não se limitando a argumentos abstratos.

O histórico criminal do paciente, com condenações anteriores por crimes graves e cumprimento de pena em regime semiaberto, demonstra reiteração delitiva e periculosidade concreta.

O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena e sob monitoramento eletrônico evidencia a ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas.

A reiteração criminosa e o descumprimento de medidas estatais justificam a prisão preventiva como forma de interromper o ciclo delitivo e resguardar a integridade da vítima.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

A decisão encontra-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e reiteração delitiva. 2. A reincidência e o histórico criminal desfavorável constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando já demonstrada sua ineficácia no caso concreto. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. A decisão que decreta a prisão preventiva não é nula quando apresenta fundamentação concreta e suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 129, §13, e 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740.413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1014683-37.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da decisão proferida nos autos n. 1012597-87.2026.8.11.0002, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A impetração narra que o paciente foi preso em flagrante em 04/04/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, figurando como vítima sua esposa.

Consta que, em 05/04/2026, foi realizada e audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

A defesa sustenta a desnecessidade da segregação cautelar, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como de que a decisão estaria amparada em fundamentos genéricos. Aduz, ainda, que a eventual retomada da convivência não constitui motivo idôneo para a custódia e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pretende a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem, sem ementar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1014683-37.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à análise da legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como à alegada suficiência de medidas cautelares diversas.

No caso em exame, tais requisitos mostram-se devidamente evidenciados.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, nos relatos firmes e coerentes da vítima e nos demais elementos informativos coligidos na fase inquisitorial, que descrevem a prática de agressão física e dano patrimonial, em contexto de violência doméstica.

No tocante ao periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada não se limitou a invocações abstratas, mas se ancorou em circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, sobretudo para garantia da ordem pública.

Com efeito, a periculosidade do paciente revela-se acentuada diante de seu histórico criminal amplamente desfavorável. Conforme consulta ao sistema SEEU/MT, o paciente cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, decorrente de condenações anteriores pela prática de crimes graves, tais como furto, roubo, receptação e delitos envolvendo arma de fogo, tendo progredido ao regime semiaberto em 01/10/2024.

Tal circunstância, longe de representar dado neutro, evidencia padrão de reiteração delitiva e manifesta inclinação à prática criminosa, circunstância que, segundo orientação consolidada dos Tribunais Superiores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

Não bastasse isso, o paciente supostamente voltou a delinquir durante o cumprimento de pena em regime semiaberto e sob monitoramento eletrônico, o que revela, de forma inequívoca, a absoluta ineficácia das medidas menos gravosas anteriormente impostas pelo Estado.

Esse dado é de extrema relevância, pois demonstra que o paciente, mesmo submetido a controle estatal, supostamente persistiu na prática delitiva, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.

Nessa perspectiva, resta plenamente caracterizado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de interromper o ciclo delitivo e resguardar a integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, no qual a tutela estatal deve ser ainda mais rigorosa.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tal pretensão não parece ser aconselhável.

Isso porque o próprio contexto fático demonstra a insuficiência dessas medidas, uma vez que o paciente já se encontrava submetido a monitoramento eletrônico — providência cautelar de elevada intensidade — e, ainda assim, encontra-se envolvido em suposto novo crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR . DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n . 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3 . No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado . Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022). (destaquei)

Portanto, a substituição da custódia por medidas alternativas revelaria providência inócua e incompatível com a necessidade de contenção da atividade criminosa.

No que concerne às condições pessoais do paciente, igualmente não prospera a tese defensiva.

Isso porque, além de não serem suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, no caso concreto tais condições mostram-se, inclusive, desfavoráveis.

A reiteração criminosa, a existência de condenações pretéritas e o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena evidenciam que eventuais predicados pessoais não possuem força para alterar o cenário processual, mas, ao contrário, reforçam a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir 4 . A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Rela. Mina .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas." (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). (destaquei)

Por fim, registre-se que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a custódia cautelar do paciente encontra-se amparada em fundamentos concretos e juridicamente idôneos, revelando-se medida necessária e proporcional ao caso em análise.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026